Tribunal: TJMT
Processo: 1002010-94.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002010-94.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), RAIMUNDA MARIA MOREIRA - CPF: 703.300.696-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento no
1002010-94.2025.8.11.9005.

Origem: Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Agravante: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA.

Agravados: RAIMUNDA MARIA MOREIRA e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/03/2026.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. INTERNAÇÃO EM UTI TIPO II. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO SEM EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. ASTREINTES E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata transferência e internação de paciente de 78 anos, diagnosticada com infarto agudo do miocárdio, em leito de UTI adulto tipo II, inclusive na rede privada e em outra unidade da Federação, se necessário.

2.

O agravante sustenta que a decisão violou o Tema 793 do STF ao não direcionar a obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, responsável por procedimentos de média e alta complexidade, e requer a concessão de efeito suspensivo ou, subsidiariamente, a dilação de prazo para cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz do Tema 793 do STF, deve ser excluído o Município do polo passivo da obrigação de internação em UTI por se tratar de procedimento de média e alta complexidade; (ii) estabelecer se é legítima a fixação de medidas coercitivas, como bloqueio de verbas públicas e eventual multa diária, para assegurar o cumprimento da tutela de urgência em caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4.

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde (arts. 5o, caput, e 196) e estabelece competência comum dos entes federados para cuidar da saúde pública (art. 23, II), o que fundamenta a responsabilidade solidária na prestação do serviço.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178), reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados, permitindo que o cidadão acione qualquer deles isolada ou conjuntamente, sem prejuízo do direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

6.

O direcionamento previsto no Tema 793 visa à racionalização e à compensação interna entre os entes, não autorizando a exclusão de ente federativo do polo passivo quando presente a responsabilidade solidária.

7.

A documentação médica comprova quadro clínico grave e emergencial, com marcadores cardíacos positivos, fibrilação atrial com resposta ventricular rápida e classificação como “Emergência – necessidade de atendimento imediato”, evidenciando risco concreto à vida da paciente.

8.

A dilação de prazo para cumprimento da ordem judicial compromete a efetividade da tutela e coloca em risco a preservação da vida, razão pela qual o prazo fixado revela-se adequado e proporcional à urgência do caso.

9.

A adesão dos Municípios do Estado de Mato Grosso ao modelo de gestão plena do SUS reforça a assunção da integralidade dos serviços de saúde, sem afastar a responsabilidade solidária perante o cidadão.

10.

O Código de Processo Civil (arts. 536, § 1o, e 537, caput) e a Lei no 7.347/1985 (art. 11) autorizam a imposição de medidas coercitivas, inclusive multa diária e bloqueio de verbas públicas, para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer.

11.

A jurisprudência do STJ e do TJMT admite a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública e o bloqueio de verbas em caso de descumprimento injustificado de ordem judicial que determine prestação de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Os entes federados respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, podendo o cidadão demandar qualquer deles, isolada ou conjuntamente. 2. O direcionamento do cumprimento da obrigação, nos termos do Tema 793 do STF, não autoriza a exclusão de ente federativo do polo passivo, destinando-se à compensação interna entre os entes. 3. É legítima a imposição de medidas coercitivas, inclusive multa diária e bloqueio de verbas públicas, para assegurar o cumprimento de tutela de urgência em matéria de saúde.”

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput; 23, II; 196. CPC, arts. 536, § 1o, e 537, caput. Lei no 7.347/1985, art. 11. Lei no 9.099/1995. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793). STJ, AgRg no Ag 657.992/RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2005; AgRg no REsp 903.113/RS, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 03.05.2007. TJMT, Apelação Cível no 0007955-07.2016.8.11.0013, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo; TJMT, Apelação Cível no 135257/2013, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 1118358-24.2025.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência.

A demanda originária versa sobre situação emergencial envolvendo paciente de 78 anos, diagnosticada com infarto agudo do miocárdio, que necessita, com urgência, de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) tipo II para adequado tratamento. A documentação médica acostada aos autos evidencia o caráter emergencial do quadro clínico, classificado como
“Emergência – necessidade de atendimento imediato”,
conforme se verifica no espelho de regulação.

A decisão agravada determinou que os requeridos adotassem todas as providências necessárias para que a paciente fosse imediatamente transferida e internada em hospital que disponha de leito de UTI adulto tipo II, para realização dos procedimentos indispensáveis ao tratamento do infarto do miocárdio, independentemente de licitação, ainda que necessária a remoção ou transferência para hospital ou clínica situada em outra unidade da Federação, inclusive da rede privada, utilizando-se, se for o caso, UTI móvel para o transporte.

O agravante sustenta que a decisão não observou o Tema 793 do STF, que estabelece a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação em conformidade com as regras de repartição de competências do SUS. Argumenta que o tratamento para infarto agudo do miocárdio e a internação em UTI adulto tipo II são classificados como de média e alta complexidade, constituindo responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso. Alega, ainda, que não foi fixado prazo razoável para cumprimento da obrigação, o que pode acarretar prejuízos ao Município, em razão da eventual aplicação de multa diária e do bloqueio de verbas públicas.

Requer, assim, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão em relação ao Município de Pontes e Lacerda, mantendo-se a obrigação apenas em face do Estado de Mato Grosso. Alternativamente, pleiteia a dilação do prazo para cumprimento da liminar.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatora, conforme decisão de ID 334528361.

O Estado de Mato Grosso
alegando que o Tema 793 do STF não autoriza a exclusão de entes públicos do polo passivo, limitando-se a disciplinar o direcionamento da responsabilidade ao ente federativo competente. Esclarece que tal direcionamento tem por finalidade:
(i) identificar e atribuir a responsabilidade primária ao ente responsável; (ii) determinar sua inclusão no processo, caso ainda não figure na lide; e (iii) assegurar o ressarcimento àquele que, eventualmente, suportar o ônus financeiro.
Ressalta, ainda, que os Municípios do Estado aderiram voluntariamente ao modelo de gestão plena, assumindo integralmente a execução dos serviços de saúde, mediante repasse específico de recursos financeiros.

O Ministério Público
, em suas contrarrazões, defende a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação dos serviços de saúde, o que autoriza o cidadão a demandar qualquer deles. Sustenta a legalidade da fixação de astreintes e do bloqueio de verbas públicas em face da Fazenda, salientando que a multa diária possui natureza eminentemente coercitiva, voltada a compelir o cumprimento da obrigação, e não caráter compensatório.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O objetivo central do presente agravo consiste em definir se deve ser mantida, em relação ao Município de Pontes e Lacerda, a decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a internação emergencial de paciente acometida por infarto agudo do miocárdio em UTI tipo II, à luz das regras de repartição de competências do SUS delineadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme dispõe a Lei no 9.099/95. No caso em exame, tais princípios devem ser aplicados em harmonia com os direitos fundamentais à vida e à saúde, previstos no art. 5o, caput, e no art. 196 da Constituição Federal.

A Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Já o art. 23, II, da CF/88 prevê a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para “cuidar da saúde e da assistência pública”.

No julgamento do Tema 793, no RE 855.178, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, assentando que
“o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”.

Na mesma ocasião, o STF também firmou que,
“a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Essa orientação, contudo, não afasta a responsabilidade solidária dos entes federados perante o cidadão que necessita do atendimento de saúde. O direcionamento do cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição de competências, constitui medida voltada à racionalização da compensação interna entre os entes, sem eximi-los da responsabilidade solidária constitucionalmente estabelecida.

A análise dos votos proferidos no julgamento do Tema 793 evidencia que o STF não acolheu pedidos de exclusão de Estados e Municípios do polo passivo por alegada ilegitimidade em ações relativas a produtos ou serviços de saúde. Ao revés, os Ministros limitaram-se a determinar a inclusão da União quando identificada como responsável primária, preservando-se, todavia, a responsabilidade solidária dos demais entes federados.

No caso concreto, cuida-se de situação de emergência clínica envolvendo paciente diagnosticada com infarto agudo do miocárdio, que necessita, com urgência, de internação em UTI tipo II para tratamento adequado. A documentação médica acostada aos autos evidencia o caráter emergencial do quadro, classificado como “Emergência – necessidade de atendimento imediato”, conforme o espelho de regulação (ID 334305894).

O laudo médico subscrito pelo Dr. Douglas Souza de Oliveira, bem como os demais exames anexados, não deixam dúvidas quanto à gravidade da enfermidade que acomete a paciente e à urgência do tratamento pleiteado
. Os exames laboratoriais demonstram marcadores cardíacos positivos (CK 526, CKMB 86, Troponina positiva), além de eletrocardiogramas que evidenciam fibrilação atrial com resposta ventricular rápida e bloqueio de ramo direito.

A evolução clínica registrada na documentação médica demonstra, ainda, que a paciente foi transferida do pronto atendimento para o box de emergência em razão de fibrilação atrial com resposta ventricular rápida (FAARV), mantendo-se hemodinamicamente estável após o início de amiodarona e metoprolol, porém permanecendo em fila de espera por vaga em UTI-UCO para avaliação cardiológica urgente.

Diante da natureza emergencial do quadro, que envolve risco concreto à vida da paciente, o prazo fixado na decisão agravada mostra-se adequado, razoável e proporcional à urgência da situação. A dilação do prazo, como pretende o agravante, acarretaria sério risco de esvaziar a eficácia da medida e de comprometer a própria preservação da vida da paciente, o que é juridicamente inadmissível.

Ainda que o agravante sustente que o tratamento para infarto agudo do miocárdio e a internação em UTI tipo II constituam procedimentos de média e alta complexidade, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, tal circunstância não afasta a sua responsabilidade solidária perante a paciente, sobretudo em situação de emergência que coloca em risco a vida.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, em matéria de saúde pública, a responsabilidade dos entes federativos é solidária, podendo a parte necessitada demandar qualquer deles. Eventual discussão acerca da divisão interna de atribuições administrativas entre os entes federados não pode prejudicar o atendimento à saúde do cidadão, especialmente em casos de urgência, como o presente.

Conforme bem exposto pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, todos os Municípios mato-grossenses optaram voluntariamente pelo modelo de “gestão plena”, assumindo a integralidade dos serviços de saúde e recebendo, em contrapartida, recursos financeiros específicos. Tal modelo decorre das deliberações das Comissões Intergestores, realizadas mensalmente, compostas por todos os Secretários Municipais de Saúde e pelo Secretário de Estado de Saúde, convocadas de forma pública, com atas divulgadas no Diário Oficial do Estado.

Desse modo, deve-se respeitar a pactuação de “gestão plena” pelos Municípios, sem que isso implique a exclusão de sua responsabilidade solidária perante o cidadão que necessita de atendimento de saúde. O direcionamento primário ao ente responsável, à luz do Tema 793 do STF, não afasta a possibilidade de acionamento subsidiário dos demais entes em caso de descumprimento ou impossibilidade de cumprimento pelo ente primariamente responsável.

No que se refere à preocupação com eventual aplicação de multa diária e bloqueio de verbas públicas, trata-se de matéria a ser examinada em momento oportuno, caso venha a ocorrer o descumprimento da decisão judicial
. Ademais, a decisão agravada não fixou, de imediato, multa diária, mas apenas previu a possibilidade de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento
,
medida que se mostra adequada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional em hipóteses de emergência médica.

A legislação processual civil admite a imposição de multa diária e o bloqueio de verbas públicas como medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de obrigações de fazer, nos termos dos artigos 536, § 1o, e 537, caput, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 11 da Lei Federal n.o 7.347/1985.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
quanto à possibilidade de imposição de multa diária em desfavor da Fazenda Pública, em caso de eventual descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer
(AgRg no Ag 657.992/RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2005; AgRg no REsp 903.113/RS, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 03.05.2007).

De igual modo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que, diante do descumprimento injustificado, pelo Poder Público, de decisão judicial que determine a imediata realização de procedimento médico, é admissível o bloqueio on-line de verbas públicas para assegurar a efetividade da ordem judicial.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ademais, orienta-se no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde pública, não sendo cabível a exclusão de qualquer deles do polo passivo da demanda.

No julgamento da Apelação Cível n.o 0007955-07.2016.8.11.0013, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assentou que
“a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento”.

No mesmo sentido, ao julgar a Apelação Cível n.o 135257/2013, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo decidiu que
“não diverge o posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca da responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, afastando, inclusive, o chamamento ao processo da União, uma vez que o requerente pode pleitear o medicamento ou tratamento de saúde de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios”.

Tais precedentes evidenciam que a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde pública é amplamente reconhecida pela jurisprudência, não sendo possível a exclusão de qualquer deles do polo passivo da demanda com fundamento em alegação de ilegitimidade passiva.

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026